Tribunal: TJPA
Processo: 0823487-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823487-08.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 37, X DA CF/88. A CONSTITUIÇÃO NÃO IMPÕE QUE HAJA REAJUSTES AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI PELO GESTOR PÚBLICO. O GESTOR NÃO É OBRIGADO A REALIZAR ANUALMENTE O REAJUSTE SE NÃO HOUVER CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. MANTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. O art. 37, X da CF/88 não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Norma de eficácia limitada.

2. No informativo 953 do Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão geral deixou assentado que,
o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88
,
não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19)

3. Dessa forma, quando a CF/88 fala em “revisão”, isso significa que ele exige que haja uma avaliação anual, que pode resultar, ou não, em concessão de aumento. Portanto, esse preceito deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como o art. 7º, IV e o art. 37, XIII. A partir dessa interpretação conjunta, chega-se à conclusão de que a Constituição não impõe que haja reajustes automáticos nem que se utilize determinado índice econômico.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de revisão geral de remuneração de servidor público nº.
0823487-08.2019.814.0301
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação objetivando compelir o Estado do Pará a proceder à revisão geral das remunerações dos servidores públicos enfermeiros que estão sem recomposição do poder aquisitivo pela inflação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

Devidamente citado, o Poder Público ofereceu contestação arguindo pela improcedência do pedido.

Réplica dos autores, refutando os argumentos trazidos na contestação.

Sobreveio sentença julgando extinta a ação por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV do CPC, fundamentando que a Ação Civil Pública não é o meio adequado para reaver inconstitucionalidade por omissão, suprindo norma legal para majoração de salários de servidores públicos.

Inconformados os autores, interpuseram
recurso de apelação
, aduzindo que a sentença merece reforma, para tanto, afirmaram que a jurisprudência pátria reconhece a auto aplicabilidade do art. 37, C da CF/88. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença ora guerreada.

Por outro lado, a Fazenda Pública estadual apresentou
contrarrazões ao apelo
pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e DESPROVIMENTO, no sentido de manter a sentença exarada uma vez que a via eleita não pode ser objeto de majoração salarial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no pedido do recorrente, Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, representante dos servidores públicos, que postulam compelir o ente público a proceder à revisão de sua remuneração, afirmando que houve congelamento de salários nos anos de 2015, 2016, 2017 e que o poder aquisitivo restou corroído pela inflação.

Analisando os argumentos do recorrente, entendo que a sentença não merece reforma, explico.

A Constituição Federal assegura uma revisão geral anual na remuneração dos servidores, cuja ideia é garantir a manutenção do poder de compra com a reposição da inflação.

Tal revisão é prevista no inciso X do art. 37 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que prevê que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Esta regra possui espelho na legislação estadual RJU nº 5810/1994, que previu a revisão geral dos servidores estaduais no art. 117:

“A revisão geral dos servidores civis será feita pelo menos, nos meses de abril e outubro, com vigência a partir desses meses.”

Ocorre, entretanto que, esta norma não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Assim, conclui-se que qualquer alteração na remuneração dos servidores ocorre por meio de lei específica, de iniciativa privativa do Governador do Estado.

No informativo 953 do Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão geral deixou assentado que, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19)

“
Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.
2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

(RE 565089, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)”

Dessa forma, quando a CF/88 fala em “revisão”, isso significa que ele exige que haja uma avaliação anual, que pode resultar, ou não, em concessão de aumento. Portanto, esse preceito deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como o art. 7º, IV e o art. 37, XIII. A partir dessa interpretação conjunta, chega-se à conclusão de que a Constituição não impõe que haja reajustes automáticos nem que se utilize determinado índice econômico.

Este é o entendimento aplicado por esta turma nos julgamentos anteriores:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, X DA CF/88. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Apelo Desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, EM CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(7349396, 7349396, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, x DA CF/88. A CONSTITUIÇÃO NÃO IMPÕE QUE HAJA REAJUSTES AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI PELO GESTOR PÚBLICO. MANTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. O art. 37, X da CF/88 não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 2. No informativo 953 do Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão geral deixou assentado que, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) 3. Dessa forma, quando a CF/88 fala em “revisão”, isso significa que ele exige que haja uma avaliação anual, que pode resultar, ou não, em concessão de aumento.

(3347468, 3347468, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-07-24)

Sendo assim, a sentença não merece reforma, pois o Poder Judiciário não pode suprir a ausência de Lei por meio de Ação Civil Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022